Tribunal: TJSP
Processo: 1018637-78.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Realizados inúmeros pedidos administrativos para transferência de linha telefônica, sem sucesso – Dano moral – Inocorrência – Apelante pessoa jurídica que não demonstrou a existência de impacto em sua atividade e apelante pessoa física que não comprovou ter sofrido abalo em sua moral – Verbas de sucumbência declaradas recíprocas – Admissibilidade diante

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Realizados inúmeros pedidos administrativos para transferência de linha telefônica, sem sucesso – Dano moral – Inocorrência – Apelante pessoa jurídica que não demonstrou a existência de impacto em sua atividade e apelante pessoa física que não comprovou ter sofrido abalo em sua moral – Verbas de sucumbência declaradas recíprocas – Admissibilidade diante do acolhimento de um dos dois pedidos – Recurso não provido*